Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718760-29.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ROBERTHSON ELMY ROSAL DE AVILA, ROSANGELA DIAS GUIMARAES DE AVILA DESPACHO Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 48h, acerca da proposta de acordo de ID 72963732. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora